Tribunal: TJMT
Processo: 0015773-10.2020.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
SAMUEL PRESSI
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 15773/2020
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO – CONTRADIÇÃO – ERRO MATERIAL – CONFIGURADO- INCONGRUÊNCIA ENTRE O VALOR ARBITRADO E O CONSTANTE DO DISPOSITIVO DO V. CONDUTOR – RETIFICAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Constatada a divergência entre o valor da verba honorária fixada no voto condutor e aquele que constou do dispositivo, impõe o acolhimento dos embargos de declaração, para corrigir o vício, sem contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.
Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.

EMBARGANTE:
SAMUEL PRESSI
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por SAMUEL PRESSI, em face do Acórdão de fls. 496/501, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação n. 14138/2016, para reformar a sentença a quo a fim de majorar a verba honorária arbitrada na origem e pelo trabalho adicional em grau recursal.
Nas razões recursais, a fls. 504/511v, o embargante sustenta a existência de erro material no acórdão embargado, ao argumento de que no relatório do julgado, o Tribunal fixou a verba honorária em 10% do valor atribuído à causa, que representa a quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais), e ainda o acréscimo de 2%, a título de honorários recursais.
Diz, então, que na parte dispositiva, ficou consignado que o apelo foi provido para retificar o valor da verba em R$ 6.000,00 (seis mil reais), contradizendo com os fundamentos da decisão Colegiada.
Requer, assim, seja sanado o vício apontado.
O embargado não apresentou contrarrazões, como certificado a fl. 514.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de embargos de declaração no qual se objetiva seja sanada a contradição constante do acórdão embargado, que proveu recurso de apelação no qual se vindicava a majoração da verba honorária fixada na origem.
A contradição apontada atine-se ao ponto em que o acordão embargado acolhe a pretensão recursal para majorar os honorários advocatícios para R$ 13.000,00 (treze mil reais), que equivale a aproximadamente 10% do valor atribuído à causa, nada obstante, a parte dispositiva do v. acórdão, consigna a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
De fato, o v. condutor reconheceu que a quantia originariamente fixada na sentença a título de honorários advocatícios, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais) não remunerava o trabalho desempenhado pelo profissional e o tempo dispendido na prestação do serviço, e por tais fundamentos, majorou o valor para R$ 13.000,00 (treze mil reais), como se infere:
[...] evidente que a atuação do causídico postulante foi essencial para a solução do conflito, e por corolário, para a entrega da prestação da atividade jurisdicional, de modo que, de fato, o valor de R$ 2.000,00 [dois mil reais], fixados a título de honorários advocatícios não é condizente com o primoroso trabalho desempenhado pelo profissional e o tempo exigido para a prestação do serviço, e por isso, merece ser revisto.
[...]
Na hipótese, considerando o grau de zelo do causídico, cujo trabalho foi fundamental para a solução da controvérsia, aliado ao longo tempo de tramitação do feito, e que a ação de execução fiscal demandava quantia expressiva, à vista dos parâmetros acima elencados, reputo, pois, razoável a fixação da verba honoraria em R$ 13.000,00 [treze mil reais], que representa aproximadamente 10% do valor do crédito originariamente executado.
Outrossim, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro a verba honorária então fixada em 2%, [dois por cento] na forma do §11 do art. 85 do CPC/15 [...]”
A despeito, o dispositivo do voto condutor erroneamente consignou o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que deve ser retificado porque incongruente com a fundamentação do voto condutor.
Ora, o vício da contradição, segundo abalizada doutrina “é verificado sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil. Editora Jus Podivum. 1ª edição. Pág. 1715].
E mais:
“A contradição se confunde com a incoerência interna da decisão, com a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. A contradição interna deve constar da decisão: deve estar em um dos seus elementos ou entre os elementos. [...] A contradição que pode haver entre a decisão e elementos do processo não dá ensejo aa embargos de declaração” [Wanbier. Tereza Arruda Alvim. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 2ª edição Editora Revistas dos Tribunais. Pág. 1629].
Logo, verificado apontado vício, deve o dispositivo do acórdão ser retificado para corrigir o valor dos honorários.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – CONFIGURADA – EMENTA DIFERENTE DO VOTO – VÍCIO SANADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses deve ser acolhido para sanar o vício constatado.
(N.U 0000333-80.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

Dessa forma, existindo qualquer das hipóteses previstas no art. 1,022 do CPC, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício constatado.
Ante o exposto ACOLHO os embargos de declaração, sem contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, para corrigir erro material referente ao valor dos honorários constante do dispositivo do v. condutor, retificando-o para R$ 13.000,00 (treze mil reais), passando a constar a seguinte redação:
“Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso de apelação a fim de reformar a sentença a quo para retificar a verba honorária para R$ 13.000,00 [treze mil reais], e nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil/15, majoro os honorários devido ao patrono do apelante pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, em 2% [dois por cento]”.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR